Tribunal: TJDFT
Processo: 0741708-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REU EM LOCAL NÃO SABIDO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 185, §2o, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. A realização do interrogatório do réu por videoconferência é possível em situações excepcionais, para atender as finalidades previstas no §2o do artigo 185 do CPP, dentre as quais não se enquadra a hipótese em que o réu está foragido e, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, requer a sua oitiva por videoconferência.

3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.